Tribunal: TJES
Processo: 5004430-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004430-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5004430-04.2021.8.08.0024

Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

Recorrido: RENATA VASCONCELOS NICACIO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS. NÃO RECEBIMENTOS DOS PONTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTORA RELATA QUE RECEBEU E-MAIL DA RECORRENTE ACERCA DO PROGRAMA DE PONTUAÇÃO, ONDE A CADA R$1,00 (UM REAL) GASTO EM COMPRAS PARA OS CLIENTES CLUBE AZUL, RECEBERIA 18 PONTOS. ASSIM, A AUTORA REALIZOU COMPRA NO VALOR DE R$ 7.199,10 (SETE MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS), SENDO INFORMADA QUE OS PONTOS IRIAM SER CREDITADOS EM SUA CONTA. PORÉM, NÃO HOUVE O CRÉDITO DOS 129.582 (CENTO E VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS) PONTOS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RECORRENTE AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A A CREDITAR NA CONTA DA AUTORA OS PONTOS DEVIDOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE AS REQUERIDAS VIA VAREJO S.A. E AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. FALHA RECONHECIDA PERANTE O PROCON, PORÉM, SEM EFETIVA RESOLUÇÃO DO IMPASSE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)